Tribunal: TJES
Processo: 5018782-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018782-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENEM 2019. ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. APROVAÇÃO EM EXAMES DISTINTOS (ENCCEJA E ENEM). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITO RESSOCIALIZADOR. RECURSO PROVIDO.

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2019, sob o argumento de que o apenado já havia obtido remição pela aprovação no ENCCEJA em 2022.

2.
Pedido de reconhecimento ao direito de remição de pena pela aprovação no ENEM
. Deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
atingindo o mínio necessário para uma área de conhecimento e redação
.

3.
Há distinção entre os exames ENEM e ENCCEJA quanto à finalidade e grau de complexidade, não configurando bis in idem a concessão de remição pelos dois benefícios.

4.
Reconhecido o direito à remição proporcional pela aprovação parcial no ENEM, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução nº 391/2021 do CNJ, com apuração do total de dias remidos a cargo do Juízo da Execução Penal.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018782-34.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por RENATO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão id. 11215494 – seq. 154.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de remição por aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ao argumento de que o apenado já recebeu o benefício da remição em razão de sua aprovação no ENCCEJA (ensino médio) do ano de 2022, conforme se verifica no arquivo 61.1, não fazendo assim
jus
ao benefício.

Em suas razões (id 11215494 – seq. 161.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição referente à aprovação do agravante no ENEM 2019.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão a defesa.

Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021 do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício da remição do tempo dedicado aos estudos, desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realize estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Na presente hipótese, diante do lapso temporal decorrido entre os exames realizados pelo reeducando (ENEM em 2019 e ENCCEJA em 2023), restou demonstrado que a sua aprovação ocorreu por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos, sendo imperioso reconhecer o seu direito à remição.

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, se dedicou e demonstrou interesse em participar de exame nacional.

Cabe mencionar que a aprovação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é diferente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

O primeiro tem como finalidade avaliar o desempenho do ensino médio,
propiciando o ingresso em curso superior nas Universidades,
enquanto o último tem a capacidade de
aprovar o interno
no ensino fundamental ou
no ensino médio
.

Vejamos o entendimento do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.
(STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Sendo assim, a aprovação do apenado no ENEM e no ENCCEJA - ensino médio, não configura duplicidade na remição da pena, podendo haver a concessão de ambos os benefícios.

A propósito, ainda que tenha obtido aproveitamento parcialmente satisfatório, o apenado terá direito ao benefício, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Entretanto, é importante registrar que, para aprovação no ENEM o candidato deve preencher os seguintes requisitos, conforme Portaria nº 179/2017, do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira):

“(...) Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:

I - indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a Instituição Certificadora;

II - possuir no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame;

III - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

IV - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação"
.

No caso, como se verifica do documento acostado no processo de origem – sequencial 101.2, o apenado obteve as seguintes pontuações: a) 459,4 em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; b) 375,3 em Ciências Humanas e suas Tecnologias; c) 411 em Ciências da Natureza e suas Tecnologias e d) 404,8 em Matemática e suas Tecnologias.

Na prova de redação, o reeducando atingiu 540 pontos.

Desse modo, tendo em vista que o apenado atingiu a pontuação mínima em uma área de conhecimento e na redação, quando do exame realizado em 2019, e considerando seu esforço nos estudos, é possível a concessão da remição, todavia, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no § 5º do art. 126 da LEP.

Destaco, novamente, a importância do ato de valorização da aprovação no exame para os fins de remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, e, sobretudo, para a readaptação ao convívio social.

Por fim, quanto ao cálculo dos dias a serem remidos, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, tendo como base o documento acostado na sequencial 101.2, nos autos da execução nº 0001117-43.2009.8.08.0024.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à remição de pena ao agravante RENATO PEREIRA DOS SANTOS, considerando a sua aprovação no ENEM 2019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)